Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-14.2021.8.11.0090
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-14.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE SHIBATA - CPF: 062.294.521-11 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO JUNIO GONZAGA LIONES - CPF: 919.030.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARFI - CPF: 825.395.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROBERTO SHIBATA - CPF: 775.378.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMARINO ORLANDO LOMBARDI - CPF: 732.666.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CORREA YAMASHIRO - CPF: 001.355.331-39 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME
DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –

AFASTAMENTO DA PENA
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
–

INVIABILIDADE
–
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL
–

RESTITUIÇÃO DE
BEM
APREENDID
O
–
INACOLHIMENTO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118 E 120 DO CPP

–
RECURSO DESPROVIDO.

Com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

“É possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”
(STJ -
AgRg
no
REsp
1541017/ES).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Luis Felipe Shibata
, como incurso nas sanções dos artigos 306, da Lei n. 9.503/97 (CTB), e 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de direito.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição quanto ao crime de Embriaguez ao Volante (art. 306, do CTB), tendo em vista que não houve
comprovação nos autos de que o réu estivesse com a capacidade psicomotora alterada,
por consequência, a exclusão de todas as penas impostas em virtude deste crime, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que não seja aplicada a pena de suspensão/retenção da Carteira Nacional de Habilitação do réu, tendo em vista que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de prestação de serviços a comunidade e a imposição pecuniária já são suficientes para reprovar a conduta, bem como, por ser mecânico no Munícipio de Nova Canaã do Norte/MT, e socorre veículos ao longo da rodovia e fazendas, sendo assim e obrigatório estar de posse da CNH para a condução de veículo, e por fim, requer a restituição do “motor de popa da marca Yamaha”, sem que seja necessário a apresentação de nota fiscal ou de outro documento que comprove quem e o real proprietário do referido bem, podendo ser suprido por duas (02) testemunhas idoneas.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 190560529)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 196425664) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
FATO 01 – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

No dia 09 de agosto de 2020, por volta das 19h00min, ao longo de variadas vias públicas situadas na região central desta cidade e Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, o denunciado
Luís Felipe Shibata
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO 02 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

2.
No dia 09 de agosto de 2020, por volta das 19h00min, ao longo de via pública situada na região central desta cidade e Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, o denunciado
Luís Felipe Shibata
, com consciência e vontade, portava e transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, armas de fogo e munições de uso permitido, tratando-se de 01 (um) revólver, marca Taurus, número de série LJ693391, calibre 22, oxidado, em bom estado de conservação; 01 (uma) espingarda, marca JP
Sauer
&
Sohn
, número de série 232516, calibre 16, oxidada; 02 (duas) unidades de munição intactas da marca CBC, calibre 22; 02 (duas) unidades de munição deflagradas da marca CBC, calibre 22; 06 (seis) unidades de munição deflagradas da marca CBC, calibre 16 (laudo pericial, ID n. 53810751-fls. 09/14). [...]”

Inicialmente, a defesa alega que não houve comprovação nos autos de que o réu estivesse com a capacidade psicomotora alterada, razão pela qual requer sua absolvição do delito do artigo 306, caput, do CTB.

Pois bem. O pedido não merece acolhimento
.

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(Id.

190560470
)
, boletim de ocorrência
(Id.

190560451
)
,
auto de exame de corpo de delito – embriaguez
(Id.

190560470
),
termos de depoimentos
dos policiais militares
, bem como pela própria confissão do réu.

No que concerne à
autoria delitiva, a ocorrência do delito tipificado no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97 ficou demonstrada pelo depoimento judicial do policial militar
Fernando Junior Gonzaga
,
que
relatou
a
visível condição de embriaguez do acusado
,
verbis
:

“[...]
Sonolento, olho vermelho, segundo ele mesmo ele estava vindo de uma pescaria e lá nesse local que ele estava lá com os amigos dele

estariam ingerindo bebida alcoólica, sim senti cheiro, com certeza olhos vermelhos e fala confusa. [...]”

O informante
Yamashiro
alegou em juízo que,
verbis
:

“[...]Aparentemente, eu não tenho como provar, mas assim, olhos vermelhos,
fala titubeada, não cheguei perto D
r.
justamente por ter um grau de amizade com ele, para não interferir na abordagem policial, quem fez essa situação foi o sargento Fernando.
Justamente como eu disse para o senhor, como eu não sou médico só pelo fato dele estar com os olhos vermelhos à noite, e a voz turva, para nós é caracterizado isso aí. [...]
”

Além disso, temos a confissão do réu
sobre a ingestão de
bebida alcoólica
,
verbis
:

“[...]
A cachaça acabou era por volta das 14:00/15:00, e a abordagem foi por volta das 19:00. [...]”

Ressalto ainda, que conforme constou em Auto de Exame de Corpo de Delito – Embriaguez, quanto a aparência do condutor, este apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, sudo
rese
abundante, e faces congestas. (Id.

190560470
)

Como se vê, as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de embriaguez ao volante.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que “
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in
verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento, como no presente caso.

A propósito, nesse aspecto cumpre destacar o Enunciado Orientativo n.º 08, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em fortalecer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Ademais, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Desse modo, como
o delito em comento é de perigo

abstrato
,
e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a

influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito

de outra substância psicoativa, se
torna
desnecessária a comprovação da efetiva alteração

da capacidade psicomotora que o recorrente alega não
ter ocorrido, consoante se infere do

acórdão
do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente
baseou-se
nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ –
AgRg
no
AREsp
1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
06/08/2021) Destaquei.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E
COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.
2.
(...)
,
(N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022) Destaquei

Portanto
,
d
iante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório
reunido
nos autos é

suficiente para amparar
a condenação
, à medida que comprova a ação do réu de conduzir

veículo

automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool
.

No que tange ao pedido
subsidiário
acerca do afastamento da aplicação
da pena de suspensão/retenção da carteira nacional de habilitação, melhor sorte não socorre a defesa
.

Isso porque,

embora o apelante trabalhe como
mecânico no Munícipio de Nova Canaã do Norte/MT
,
sua
profissão não é óbice para a aplicação da sanção penal cominada ao crime
em análise
, pelo contrário, como motorista profissional, deveria ter maior zelo de respeitar as leis de trânsito e não dirigir embriagado, causando sérios riscos à incolumidade pública.

Desse modo, inobstante
o direito ao trabalho e ao livre exercício profissional, atendidas as exigências legais, seja dotado de substrato constitucional, existe, de outro lado, a necessidade da eficiente tutela estatal em relação a outros direitos constitucionais fundamentais.

Ademais, a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal
e é
cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Sobre o assunto
,
diz o
Tema 486
do ST
F:
“É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.”

A corroborar tal entendimento, veja
decisões neste sentido
,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUES AO VOLANTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR POR SE TRATAR DE MOTORISTA PROFISSIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em análise às razões contidas no presente recurso, observa-se que as alegações feitas pela apelante não merecem prosperar, tendo em vista que a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor integra o preceito secundário do tipo penal, e não há na legislação atual, distinção entre as diversas categorias de motoristas. Pela lei, um condutor flagrado dirigindo embriagado ou sob o efeito de drogas, tem como pena, a detenção, de seis meses a três anos, a multa e a suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Não se mostrando inconstitucional a aplicação da referida penalidade de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - APR: 06188114120188040001 AM 0618811-41.2018.8.04.0001, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 28/09/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AFASTAMENTO DA PENA
ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA – FIXAÇÃO CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRABALHO – NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL – INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – READEQUAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, DE OFÍCIO.

De acordo com o preceito secundário contido no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a suspensão do direito de conduzir veículo automotor [documento atual do condutor] é pena prevista a ser aplicada de forma cumulativa com a sanção
privativa de liberdade, competindo ao magistrado impô-la, de forma obrigatória, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 293 do mesmo diploma legal.

O STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional – o que não é o caso do réu –, fundamentando que tal penalidade “não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica” (RE 607107, Repercussão Geral, 14-04-2020).
[...]”
(
N.U 0002578-90.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021,
Publicado
no DJE 17/09/2021)

Desta forma, deve ser mantida a pena de suspensão da CNH
do apelante
pelo prazo de 06 meses, p
ela fundamentação
supracitada
, bem como
porque atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim,
a defesa requer a restituição do “motor de popa da marca
Yahama
”,
contudo, é
cediço que, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, “
é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final,
contudo a
devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado
” (STJ -
AgRg
no
REsp
1541017/ES).

Como se vê
, não basta alegar que é o real proprietário do bem, e que adquiriu de forma lícita,
sem
comprovação
efetiva
.

Neste caso, o apelante não apresentou comprovantes ou recibos nos autos, o que torna prematura a restituição. Existem dúvidas sobre seu direito, portanto, ainda é relevante para o processo.

Nesse sentido é o parecer ministerial,
in
verbis
:

“[...] E cediço que a restituição de bens apreendidos, mesmo após o trânsito em julgado da
acao
penal, esta condicionada tanto a ausência de dúvida de que o requerente e o seu legítimo proprietário, quanto a licitude de sua origem e a demonstração de que não foi usado como instrumento de crime, conforme exigências contidas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal cumulados com o artigo 91, inciso II, do Código Penal.

[...]

Portanto, tratando-se de exigência legal, não ha como fazer a restituição do bem sem que haja a efetiva comprovação da sua propriedade. [...]”

A corroborar tal entendimento, trago decisões deste Tribunal,
in
verbis
:

“[...]
A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120, caput, da Lei Instrumental Penal.
Não me parece razoável a nomeação do Apelante como fiel depositário, visto que não restou comprovada sua propriedade.

(N.U 1000853-69.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 20/06/2023) (destaquei)

Diante do exposto, uma vez que não se dispõe de certeza quanto ao direito
do apelante
, a concessão do pedido parece injustificada.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso
,
mantendo-se
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024